Tribunal: STF
Processo: SL 1577
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Ação civil pública em benefício de pessoa singular. Decisão que determina, na origem, o pagamento imediato de valores referentes a internação compulsória, sob pena de bloqueio judicial. Alegada necessidade de observância do regime dos precatórios. Plausibilidade. Prevalência da tutela da ordem administrativa. Suspensão concedida. 



    1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Assentada, ao julgamento do Tema nº 45 da Repercussão Geral, a inaplicabilidade do regime dos precatórios às obrigações de fazer, ou seja, estas não se submetem à sistemática do art. 100 da Constituição. 



    3. Quanto às obrigações de pagar, é da jurisprudência desta Suprema Corte a inviabilidade jurídica, do ponto de vista constitucional, de proceder-se ao seu cumprimento provisório. Necessário, ao pagamento de quantia certa, aguardar o trânsito em julgado do provimento judicial, para prosseguir-se na marcha processual até a expedição do respectivo precatório.



    4. A imperiosa observância do regime dos precatórios aplica-se inclusive em mandado de segurança, no que diz com a obrigação de pagar as parcelas atrasadas, compreendidas entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da ordem (Tema nº 831 da Repercussão Geral e ADPF 250).



    5. No caso concreto, a obrigação de fazer dirigida ao requerente, para que procedesse à internação em estabelecimento público ou, se necessário, particular por ele custeado, resultou, em parte, na imposição subsequente de obrigação de pagar quantia certa a terceiro, o que confere plausibilidade à tese municipal no sentido da necessidade de submissão do pagamento à sistemática do art. 100 da Constituição.



    6. Configurado risco de grave lesão à ordem pública, na dimensão da ordem administrativa, diante de decisão ainda precária que determina o pagamento de soma em dinheiro, sob pena de bloqueio judicial. Precedentes.



    7. Suspensão concedida.